Tribunal: TJDFT
Processo: 0752272-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública.
1. Propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.
2. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.106/13, o que denota a distinção.
3. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
4. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
5. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
6. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda.
7. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência.
8. Inviável a concessão de novo prazo para apresentação de cálculos, porquanto ausente justificativa concreta do devedor quanto à impossibilidade de elaboração com base nas tabelas de remuneração e fichas financeiras disponíveis.